Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-50.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3581 - Exercício arbitrário das próprias razões
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800363-50.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: SECCIONAL URBANA DA SACRAMENTA

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

INTERESSADO: LIDIANE NASCIMENTO CHAVES, LUANA SANTOS DOS SANTOS

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM E O JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
. CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL
. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1.

O direito penal foi construído doutrinária e jurisprudencialmente sobre o pilar da vontade do agente, do que se passa em seu interior quando da prática da infração penal, ou seja, de sua real intenção.

2.

Não se deve negar proteção jurídica a quem presta serviços sexuais em troca de pecúnia, desde que não se trate de incapazes e haja livre consentimento entre as partes envolvidas.

3.

É acertado o entendimento de afastar o crime de roubo, onde o elemento subjetivo não se coaduna com a situação fática, presente o exercício arbitrário das próprias razões, considerando o descumprimento de acordo verbal de pagamento, pela vítima, em virtude do serviço sexual realizado.

4.

Conflito de Competência procedente. Declarada a competência do juízo suscitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, O
JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém (PA), 22 de fevereiro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0800363-50.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
e como suscitado o
JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
.

Os autos apuram suposto delito descrito no art. 345 (Exercício Arbitrário das Próprias Razões), do CPB.

O feito foi enviado ao Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém que declinou a competência para uma das varas criminais do juízo singular.

Ao chegar na 11ª Vara Criminal, o juiz se declarou incompetente, onde determinou a remessa a uma das varas do juizado especial criminal
.

Chegando a 1ª Vara do Juizado Especial Criminal, este remeteu a 2º Juízo
da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém, o mesmo informou que já havia se declarado incompetente e determinou o retorno dos autos a Vara comum.

Assim, a 11ª Vara Criminal ao receber os autos suscitou o conflito negativo de competência.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitante, qual seja, o
Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal

da Capital
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Consta dos autos que:

Com efeito, o art. 345 do Código de Processo Penal assim aduz:

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite.

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.

No caso em comento, observa-se que Lidiane e Luana ministraram calmante à vítima com o intuito de subtrair seus bens, em virtude de ele não honrar com os valores prometidos a título de programa sexual previamente ajustado.

A Procuradoria de Justiça em sua manifestação pontuou que a atividade de prostituição não é regulamentada, de modo que não seria possível haver a cobrança de dívida em razão de tal conduta, o que a torna ilegítima, afastando, com isso, a tipicidade do art. 345 do CPB.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em um voto marcante ocorrido no ano de 2016, proferido pelo Ministro Rogério Schietti, trouxe entendimento pelo qual me filio.

O eminente Ministro em seu voto pontuou, acertadamente, que o direito penal foi construído doutrinária e jurisprudencialmente sobre o pilar da vontade do agente, do que se passa em seu interior quando da prática da infração penal, ou seja, de sua real intenção.

Desta forma, analisando os autos, é possível perceber que as agentes foram até a casa da vítima com intuito de prestarem serviço sexual em troca de dinheiro.

Assim, seus serviços devem ser remunerados e a cobrança deve ser tida como legítima, da mesma forma como acontece com outros serviços prestados no país.

Quando a vítima se negou a pagar o valor ajustado, acabou por conduzir as agentes a uma atuação arbitrária, que por suas próprias mãos, quiseram fazer valer um direito que acreditavam piamente ser legítimo e que lhes pertenciam.

Entretanto, ao excederem em seus intentos acabaram por incorrer em um delito tipificado no art. 345 do CPB.

Desta maneira, me amoldo a decisão do Juízo da Vara Comum, que reconhece que a competência para julgar o delito seria dos Juizados Especiais, em virtude, pelo menos por hora, da ausência do delito de roubo e sim pela presença do exercício arbitrário das próprias razões.

Ainda que o Procurador de Justiça tenha se manifestado de forma diversa, entendo, em conformidade com nossa Corte Cidadã, que o exercício arbitrário das próprias razões tutela a Administração da Justiça, e por essa razão, a pretensão das agentes pode ser ilegítima, desde que haja um interesse que possa ser satisfeito em juízo.

O caso em comento está relacionado a uma atividade que apesar de não ser ilegal está arraigada de um componente moral relacionado aos “bons costumes”, merecendo como bem asseverou o Ministro do STJ, “uma releitura do tema, à luz da mutação desses costumes na sociedade pós-moderna”.
(STJ - HC: 211888 TO 2011/0152952-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2016).

A própria lei 12.0155/2009 substituiu a expressão crimes contra os costumes para crimes contra a dignidade sexual (que significa a tutela da liberdade e do desenvolvimento sexual de cada pessoa humana).

Não se deve negar proteção jurídica a quem presta serviços sexuais em troca de pecúnia, desde que não se trate de incapazes e haja livre consentimento entre as partes envolvidas.

“Na órbita do Direito Civil, a prostituição deve ser reconhecida como um negócio como outro qualquer [...] O comércio sexual entre adultos envolve agentes capazes. Como já se deixou claro, reconhecida a atividade no rol das profissões do Ministério do Trabalho, o objeto é perfeitamente lícito, pois é um contrato sexual, mediante remuneração, entre agentes capazes. Seria o equivalente a um contrato de massagem, mediante remuneração, embora sem sexo. Não há forma prescrita em lei para tal negócio, que pode ser verbal”
(Nucci, apud Rogério Schietti, 2015)
.

Portanto, a prostituição quando realizada entre maiores e capazes, tem como finalidade uma prestação lícita, possível e determinada, inexistindo, conforme é cediço, expressa proibição legal.

Desta forma, é forçoso concluir que a prestação do serviço sexual não pago pode ser exigido na justiça.

Neste diapasão, observo como acertado o entendimento de afastar o crime de roubo, onde temos que o elemento subjetivo não se coaduna com a situação fática, presente o exercício arbitrário das próprias razões, considerando o descumprimento de acordo verbal de pagamento, pela vítima, em virtude do serviço sexual realizado.

Nesse momento, transcrevo o julgado do Superior Tribunal de Justiça, que se debruçou sobre o referido tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PRETENSÃO LEGÍTIMA E PASSÍVEL DE DISCUSSÃO JUDICIAL. REGRA. MORAL E DIREITO. SEPARAÇÃO. MUTAÇÃO DOS COSTUMES. SERVIÇO DE NATUREZA SEXUAL EM TROCA DE REMUNERAÇÃO. ACORDO VERBAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. USO DA FORÇA COM O FIM DE SATISFAZER PRETENSÃO LEGÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A matéria atinente à nulidade da sentença não foi submetida à análise pelo colegiado do Tribunal estadual, circunstância que impede seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Não mais se sustenta, à luz de uma visão secular do Direito Penal, o entendimento do Tribunal de origem, de que a natureza do serviço de natureza sexual não permite caracterizar o exercício arbitrário das próprias razões, ao argumento de que o compromisso assumido pela vítima com a ré - de remunerar-lhe por serviço de natureza sexual - não seria passível de cobrança judicial. 3. A figura típica em apreço relaciona-se com uma atividade que padece de inegável componente moral relacionado aos "bons costumes", o que já reclama uma releitura do tema, mercê da mutação desses costumes na sociedade hodierna e da necessária separação entre a Moral e o Direito. 4. Não se pode negar proteção jurídica àquelas (e àqueles) que oferecem serviços de cunho sexual em troca de remuneração, desde que, evidentemente, essa troca de interesses não envolva incapazes, menores de 18 anos e pessoas de algum modo vulneráveis e desde que o ato sexual seja decorrente de livre disposição da vontade dos participantes e não implique violência (não consentida) ou grave ameaça. 5. Acertada a solução dada pelo Juiz sentenciante, ao afastar o crime de roubo - cujo elemento subjetivo não se compatibiliza com a situação versada nos autos - e entender presente o crime de exercício arbitrário das próprias razões, ante o descumprimento do acordo verbal de pagamento, pelo cliente, dos préstimos sexuais da paciente. 6. O restabelecimento da sentença, mercê do afastamento da reforma promovida pelo acórdão impugnado, importa em reconhecer-se a prescrição da pretensão punitiva, dado o lapso temporal já transcorrido, em face da pena fixada. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer a sentença de primeiro grau, que desclassificou a conduta imputada à paciente para o art. 345 do Código Penal e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade do crime em questão. (STJ - HC: 211888 TO 2011/0152952-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2016).

Ante o exposto, conheço do conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do Juízo Suscitado –
Juízo de Direito da 2ª Vara do juizado Especial
– para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 22 de fevereiro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 13/03/2024